Tribunal: TJMT
Processo: 1022406-91.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022406-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE VALMIR BORCHERS - CPF: 844.967.389-53 (EMBARGANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (EMBARGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA E JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso, sendo vedada a rediscussão da matéria.

Não há falar em omissão no tocante à análise do pedido de justiça gratuita pois, ao receber o caderno processual, foi oportunizado ao Embargante comprovar a alegada incapacidade financeira e, após detida análise dos documentos apresentados, constatou-se que a parte não deve ser agraciada pela benesse. Ou seja, que o Recorrente
não
preenche os requisitos para litigar sob o pálio da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1022406-91.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Valmir Borchers
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Apelo que interpôs em face de
Fabianie Martins Mattos Limoeiro e Marcelo Rodrigues Costa Limoeiro.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissão, pois não teria sido analisado o pedido preliminar de justiça gratuita.

Firme nesse argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

Dispensada a contraminuta.

Eis o relato essencial.

Cuiabá,
12
de fevereiro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022